Tribunal: STF
Processo: RE 97061
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
NÃO E NULO O JULGAMENTO PELO JÚRI QUE REPELE A LEGITIMA DEFESA
SUSTENTADA E RECONHECE O BENEFICIO DO HOMICIDIO PRIVILEGIADO.
INOCORRENCIA DE OMISSAO QUANTO A TESE DA ACIDENTALIDADE DOS
DISPAROS, NÃO ARGUIDA, E INCOMPATIVEL COM A TESE EFETIVAMENTE POSTA
A DECISÃO DOS JURADOS.
RE NÃO CONHECIDO.